Tribunal: TJDFT
Processo: 0756505-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em exame aos autos principais, constata-se que o juízo acolheu pedido de reconsideração e deferiu o benefício à agravante. Ante o exposto, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto ao interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403